Tribunal: TJES
Processo: 0017960-64.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017960-64.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ODAIR SANTOS MATIAS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA e por ODAIR SANTOS MATIAS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras dos arts. 157, § 2º, I e II, do CP, o primeiro a 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, e o último a 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixado, para ambos os réus, o regime inicial fechado para o cumprimento das penas privativas de liberdade.

A Defesa constituída pelo acusado Carlos requer seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Suscita nulidade em razão da decretação de revelia, por falha na intimação do acusado, o qual apenas não estava presente em sua residência no dia em que procurado, mas nunca se mudou de onde reside, inclusive tendo sido lá intimado da sentença. Também levanta nulidade em razão da deficiência da defesa técnica na apresentação da resposta à acusação, que, a seu ver, foi rasa. Aduz que o reconhecimento de pessoa deu-se apenas com uma curta indagação à vítima se reconhecia o apelante, violando o art. 266 do CPP. Segue afirmando que não há provas nos autos do exercício de violência ou grave ameaça pelo acusado, devendo ser ele absolvido do crime de roubo ou então desclassificado o referido delito para o de furto. Também afirma que não há prova que evidencie nenhuma das circunstâncias majorantes do art. 157, § 2º, do CP. Questiona a dosimetria da pena. Postula a alteração do regime de cumprimento para o aberto e a aplicação do art. 44 do CP.

A Defensoria Pública, que patrocina os interesses do réu Odair, pediu seja ele absolvido por insuficiência de provas ou reduzida a pena-base fixada ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de apelações criminais interpostas por
CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA
e por
ODAIR SANTOS MATIAS
contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras dos arts. 157, § 2º, I e II, do CP, o primeiro a 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, e o último a 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixado, para ambos os réus, o regime inicial fechado para o cumprimento das penas privativas de liberdade.

A Defesa constituída pelo acusado Carlos requer seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Suscita nulidade em razão da decretação da revelia, por falha na intimação do acusado, o qual apenas não estava presente em sua residência no dia em que procurado, mas nunca se mudou de onde reside, inclusive tendo sido lá intimado da sentença.

Também levanta nulidade em razão da deficiência da defesa técnica na apresentação da resposta à acusação, que, a seu ver, foi rasa.

Aduz que o reconhecimento de pessoa deu-se apenas com uma curta indagação à vítima, se reconhecia o apelante, violando o art. 266 do CPP.

Segue afirmando que não há provas nos autos do exercício de violência ou grave ameaça pelo acusado, devendo ser ele absolvido do crime de roubo ou então desclassificado o referido delito para o de furto.

Também afirma que não há prova que evidencie nenhuma das circunstâncias majorantes do art. 157, § 2º, do CP.

Questiona a dosimetria da pena. Postula a alteração do regime de cumprimento para o aberto e a aplicação do art. 44 do CP.

A Defensoria Pública, que patrocina os interesses do réu Odair, pediu seja ele absolvido por insuficiência de provas ou reduzida a pena-base fixada ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que “
no dia 12 de Abril de 2016, por volta das 16h40min, na Orla de Jacaraípe, município de Serra/E'S, os ora denunciados ODAIR SANTOS MATIAS e CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA, conscientes, voluntariamente e em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, subtraíram, mediante o emprego de grave ameaça exercida através do uso de arma de fogo, o veículo Ford K, placas alfanuméricas PPN-1526, ano 2016, cor branca, R$ 47600 (quatrocentos e setenta reais) em espécie. 01 (um) aparelho de telefonia celular, 02 (dois) relógios avaliados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e diversos objetos e documentos pessoais, todos de propriedade da vítima Abílio José Moreira.”

Diante de tal fato, os recorrentes foram denunciados e condenados

nas iras dos arts. 157, § 2º, I e II, do CP.

Rememorados os fatos, em breve síntese, passo a análise das pretensões recursais separadamente.

RECORRENTE CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA
:

I. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Pretende o recorrente, inicialmente, o direito de recorrer em liberdade.

Tal pretensão não merece sequer ser conhecida, por ausência de interesse recursal,
considerando que foi reconhecido na sentença o direito de o réu responder ao processo em liberdade
(fls. 232).

Desse modo, não conheço de tal pretensão.

II. DA NULIDADE EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA REVELIA:

Almeja, ainda, a defesa que seja reconhecida a nulidade do feito
em razão da decretação de revelia, por falha na intimação do acusado, o qual apenas não estava presente em sua residência no dia em que foi procurado, mas nunca se mudou de onde reside, inclusive tendo sido lá intimado da sentença.

Diferentemente do que pontua a defesa, consta dos autos certidão (mandado n. 1008121) cujo teor refere-se a tentativa de intimação para comparecimento à Audiência de Instrução e Julgamento no endereço supostamente declinado pelo próprio réu (fls. 11), inclusive coincidente com o do ato citatório (fls. 149), oportunidade em que a sua genitora afirmou que o réu não reside naquela localidade, não sabendo informar o atual endereço, e, ainda, que não tem tido contato com o mesmo.

Logo, não se configura nulidade a decretação de revelia do acusado diante da tentativa de sua localização no endereço constante dos autos, conforme preconiza o artigo 367 do CPP.

Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DENULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL EAUSÊNCIA DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DEINTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTEILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.PRECLUSÃO.

1. O princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção de atos que, não obstante praticados em desacordo com formalidades legais, atingem sua finalidade, de maneira que o reconhecimento de eventual nulidade implica a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pela parte.

2. Sendo a citação ato de comunicação processual, por meio do qual dá-se ciência ao acusado da existência de denúncia oferecida, chamando-o para se defender, não há que se cogitar de nulidade em tal procedimento, quando o acusado constitui defensor e, posteriormente, apresenta defesa preliminar e pedido de revogação da prisão preventiva.

3. Não obstante alegue o impetrante que o paciente - foragido do estabelecimento prisional em que se encontrava em dezembro de 2016, e preso em flagrante em outro Estado da Federação em janeiro de 2017 -, estaria à disposição da Justiça para a audiência realizada em 17/3/2017, e que sua ausência em tal audiência geraria nulidade do processo desde esta data, exsurge dos autos que sua prisão só fora comunicada ao Juízo

de origem após a prolação da sentença, e que a defesa constituída quedou-se silente quanto à sua situação, tanto na referida audiência, como quando do oferecimento das alegações finais.

4. Assim, o Juízo de piso, corretamente, considerou o paciente como foragido, sendo que "esta Corte Superior de Justiça entende que inexiste nulidade do processo nos casos em que não é realizado o interrogatório de réu foragido que, contudo, possui advogado constituído nos autos, circunstância que permite o prosseguimento da ação penal, nos termos do artigo 367 do Estatuto Processual Penal, situação que, consoante registrado no aresto objurgado, seria a presente nos autos em apreço"(HC n. 309.817/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 7/5/2015).

5. A alegação das referidas nulidades pela defesa, apenas nas razões do recurso de apelação, ficam alcançadas pela preclusão, uma vez que não arguidas oportunamente.

6. Ordem denegada.

(HC 465.229/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHAPALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe01/02/2019).

Ante o exposto, rejeito a pretendida nulidade.

III. DA NULIDADE EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA:

Também suscita nulidade em razão da deficiência da defesa técnica na apresentação da resposta à acusação, que, a seu ver, foi rasa.

Do mesmo modo, não vislumbro qualquer nulidade, notadamente quanto a deficiência da defesa técnica.

O ora recorrente foi devidamente citado, sendo ofertada resposta à acusação pela Defensoria Pública, em razão de ter informado não ter condições à época de constituir advogado particular.

Ademais, na Audiência de Instrução e Julgamento, o ora recorrente, a despeito de não ter comparecido e ter sido decretada a sua revelia, foi nomeada advogada dativa, que participou efetivamente de todos os atos do processo, até a constituição de causídico particular.

Em suma, o afastamento da nulidade aventada é medida que se impõe, em razão da não comprovada deficiência na defesa técnica do ora recorrente.

IV. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO/DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS MAJORANTES DO ART. 157, §2º DO CP/DA DOSIMETRIA/DO REGIME DE CUMPRIMENTO.

Do mesmo modo, não há como ser acolhida a pretensão relativa à absolvição do crime de roubo.

Isso porque a materialidade pode ser evidenciada no Boletim Unificado, nos autos de apreensão e restituição e pelo auto de constatação e eficiência da arma de fogo, constantes dos autos.

Na mesma linha, a autoria é indene de dúvidas.

Em juízo, a vítima
Abílio José Moreira narrou que foi abordado por dois indivíduos de bicicleta quando apreciava a orla de Jacaraípe.

Consignou que, na ocasião, os criminosos determinaram que ele colocasse as mãos atrás da cabeça, sendo que um deles apontou uma arma em sua direção, oportunidade em que foi subtraída a sua carteira, aliança, celular, relógios avaliados em, aproximadamente, 7 mil reais, semijóias avaliadas em, aproximadamente, 3 mil reais, e seu veículo, utilizado para empreenderem fuga.

Tais declarações podem ser corroboradas pela testemunha José Alberto Pinheiro, policial militar, pois, em seu depoimento perante a autoridade judiciária, informou que
apreendeu o carro da vítima durante uma fiscalização de trânsito Vila Velha, ocasião em réus foram presos em flagrante.
Além disso, noticiou que já prestou declarações perante a 7ª Vara Criminal do referido Município, em razão de os réus respondem a processo em que se apura os crimes de receptação e porte irregular de arma.

Vale registrar que consta dos autos que o ora recorrente fora absolvido do crime de receptação, e o recorrente Odair Santos Matias fora condenado nas iras do art. 14 da lei n. 10.826/03, nos autos do processo n. 0015069-12.2016.8.08.0035 (guia de execução penal expedida em 09/12/2018).

Importante consignar que a autoria do crime de roubo não tem, exclusivamente, como elemento de prova o alegado reconhecimento fotográfico como pontua a defesa, o que impõe distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, além da vítima ter reconhecido seguramente os réus por fotografia, afirmou, em suas declarações, a subtração de seu veículo, após
uma arma de fogo ter sido colocado em sua direção
, coincidindo com o relato do policial militar ouvido em juízo, como já destacado, que afirmou que o veículo da vítima foi apreendido em uma blitz, sendo dirigido, inclusive, pelo ora recorrente.

Desse modo, é nítido que a empreitada criminosa foi efetivada mediante grave ameaça (arma de fogo) e em concurso de agentes, o que revela a prática do crime de roubo com incidência das majorantes, sendo indevida, portanto, a desclassificação para o delito de furto.

De outra banda, não merece qualquer reparo a dosimetria realizada pela magistrada de piso.

No
decisum
objurgado, foram reconhecidas corretamente duas circunstâncias judiciais negativas,
in casu
: antecedentes criminais (guias de execução 0019045-51.2008.8.08.0048 e 0002235-50.2007.8.08.0048) e circunstâncias (concurso de agentes), sendo fixada a pena base em 5 anos e 8 meses de reclusão e multa.

Do mesmo modo, foi observada a reincidência (guia de execução 0031125-52.2014.8.08.0048), agravando a pena em mais 11 meses e fixada a pena definitiva em 08 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e 17 dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, considerando apenas uma causa de aumento (arma de fogo), à míngua de qualquer causa de diminuição da pena.

RECORRENTE ODAIR SANTOS MATIAS
:

Por sua vez, o recorrente Odair Santos Matias pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em relação ao pedido de absolvição, conforme já evidenciado, consta dos autos provas da materialidade e de autoria do crime em análise em relação a ambos os recorrentes, sendo desnecessária a repetição dos fundamentos oportunamente lançados neste voto.

Noutro giro, não vejo razão para proceder a qualquer reparo da dosimetria da pena relativa ao ora recorrente na sentença objurgada.

A magistrada de piso reconheceu uma circunstância judicial negativa, qual seja, as circunstâncias do crime (concurso de agentes). Agravou a pena em razão da reincidência (guia de execução 0041048-73.2012.8.08.0048) e a majorou em 1/3 e razão da causa de aumento (arma de fogo), tornando a pena definitiva em 07 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa,
valorando o dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da apelação interposta por
CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
. Por sua vez,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recuso interposto por
ODAIR SANTOS MATIAS.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS.
ARTIGO
157,
§ 2º, I e II,

DO CÓDIGO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADES AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA POR CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ODAIR SANTOS MATIAS CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O direito de recorrer em liberdade garantido na sentença objurgada enseja no não conhecimento da pretensão formulada por falta de interesse recursal.

2. Nulidade em razão da decretação da revelia não verificada pois não se configura nulidade a decretação de revelia do acusado diante da tentativa de sua localização no endereço constante dos autos, conforme preconiza o artigo 367 do CPP.

3. Nulidade em razão de deficiência na defesa técnica não verificada em razão da participação da Defensoria Pública e, posteriormente, de advogada dativa constituída, que participou efetivamente de todos os atos do processo.

4. As provas coligidas nos autos demonstram que os apelantes, de forma consciente, praticaram o crime roubo, mediante grave ameaça (arma de fogo), em concurso de agentes.

5. Dosimetria irretocável.

6. Apelação interposta por Carlos Santana de Oliveira conhecida em parte, e na parte conhecida, desprovida. Apelação interposta por Odair Santos Matias conhecida e desprovida.

DECISÃO

À unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE a apelação interposta por Carlos Santana de Oliveira, e na parte conhecida, DESPROVÊ-LA e CONHECER a apelação interposta por Odair Santos Matias e, no mérito, DESPROVÊ-LA.